Tribunal: TJDFT
Processo: 0754656-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754656-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMYA BARRON TORRES AGRAVADO: HANNA GABRIELA LUCENA DE BARRON DECISÃO RATIFICA NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora da ação de imissão na posse, Samya Barrón Torres, contra o pronunciamento em que a MM. Juíza, Dra. Débora Cristina Santos Calaco, deixou de apreciar a medida liminar requerida no Plantão Judiciário e determinou a remessa dos autos ao juízo natural (ID 221730329 dos autos de origem). Em decisão proferida no Plantão Judiciário de 2a Grau, o E. Desembargador Angelo Passareli não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento agravado (ID 67584901). Ratifico a decisão proferida pelo E. Desembargador Plantonista. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator